Tribunal: TJMT
Processo: 1023871-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023871-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AROMEU GUTH (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELIO GUTH - CPF: 396.227.540-15 (AGRAVADO), ENIO GUTH - CPF: 235.358.490-04 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1290 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO
N
ÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, sob a alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 1290 do STF, relacionado ao reajuste das cédulas de crédito rural em março de 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não suspender o processo em razão da determinação do STF no Tema
1290; analisar
se houve contradição na aplicação da tese firmada pelo Supremo, especialmente quanto à abrangência de processos com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda expressamente a inaplicabilidade automática do Tema 1290 do STF ao caso concreto, destacando que a decisão de repercussão geral não alcança títulos executivos judiciais oriundos de ações individuais transitadas em julgado.

Não há omissão a ser sanada, pois o ponto foi devidamente enfrentado no julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, conforme jurisprudência pacífica.

Para fins de prequestionamento, exige-se a configuração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
não
providos.

Tese de julgamento
:

O Tema 1290 do STF não se aplica automaticamente a títulos executivos judiciais formados em ações individuais transitadas em julgado.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a modificação do julgado por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este sustenta a
ocorrência de omissão no
acórdão ao
não considerar a determinação de suspensão nacional dos processos relacionada ao Tema 1290 do STF, bem como aponta contradição na aplicação da tese firmada, pois a seu ver a suspensão atinge inclusive os processos co
m
trânsito
em julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não suspender o trâmite do processo conforme a decisão do STF no Tema 1290, que trata do reajuste das cédulas de crédito rural em março de 1990.

O
acórdão embargado expressamente abordou tal ponto ao afirmar que a tese firmada pelo STF nesse tema não alcança automaticamente a situação em análise, tendo em vista que o título executivo judicial foi formado em ação individual já transitada em julgado, não abrangida pelo referido tema de repercussão geral
.

Além do mais, indicou-se na decisão de suspensão que ela se aplicaria apenas
aos processos pendentes.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o ponto foi devidamente enfrentado no julgamento, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025